Tribunal: TJBA
Processo: 0534047-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534047-66.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALMIRA ROSA ALMEIDA SANTOS e outros (5) Advogado(s): MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ELAINE BUISINE DA SILVA APELADO: CONSORCIO TRANSOCEANICO SALVADOR e outros (5) Advogado(s):MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, MARGARETH INGRID MORAIS FREITAS DE SENNA, ELAINE BUISINE DA SILVA ACORDÃO Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Rejeição. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por consórcio construtor contra acórdão que manteve a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da necessidade de evacuação de imóvel residencial por risco de desabamento decorrente de obras. A embargante aponta supostas omissões quanto à análise da (i) ilegitimidade passiva das consorciadas, (ii) da denunciação da lide ao Estado e (iii) dos critérios de fixação do valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados, justificando a sua integração ou modificação, ou se o recurso constitui mera tentativa de rediscussão do mérito da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não são a via processual adequada para a rediscussão de matéria já decidida, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios inexistentes no acórdão recorrido. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios. 4. A questão da ilegitimidade passiva foi expressamente analisada e rechaçada no acórdão, que reconheceu a responsabilidade solidária das empresas consorciadas com fundamento na legislação (Lei nº 6.404/1976, art. 278, § 1º) e na jurisprudência da Corte. 5. O pedido de denunciação da lide foi devidamente afastado por dois fundamentos autônomos: a ausência de relação jurídica direta entre o Estado da Bahia e o evento danoso e a ocorrência de preclusão da matéria. 6. A fixação do valor da indenização por danos morais não foi omissa, tendo o acórdão ponderado a gravidade dos fatos, as condições das vítimas e a jurisprudência consolidada do Tribunal em casos idênticos, considerando que as medidas de assistência material prestadas pela embargante não elidem o abalo moral sofrido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0534047-66.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ALMIRA ROSA ALMEIDA SANTOS e outros (5) e como apelada CONSORCIO TRANSOCEANICO SALVADOR e outros (5). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.